Tribunal: TJES
Processo: 5000658-09.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-09.2025.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GEANINE GOMES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000658-09.2025.8.08.0019.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
GEANINE GOMES DE ALMEIDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET VIA SATÉLITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarando a nulidade da exigência de adimplemento como condição para o cancelamento do contrato, determinando sua rescisão sem aplicação de multa e declarando a inexigibilidade das cobranças vencidas após o mês de abril/2025, em razão da ausência de utilização dos serviços.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a cobrança impugnada refere-se ao período anterior à interrupção, que as faturas posteriores foram devidamente canceladas e que o cancelamento do contrato ficou pendente apenas em razão da inadimplência da recorrida. Alega ainda que a situação não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora/recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que a recorrente não logrou em comprovar, indene de dúvidas, que os serviços foram prestados sem defeitos, bem como justa causa pelo lapso temporal em que a recorrida ficou sem poder usufruir do serviço contratado, ao passo em que, a recorrida, mesmo com a inversão do ônus da prova, logrou em comprovar a falha na prestação do serviço, bem como das tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente desde março de 2025 (protocolos de atendimento ID 16120186), razão pela qual não merece retoques a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

6.

Quanto ao dano moral, não obstante a prevalência do entendimento de que não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pela recorrida, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

7.

Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita das requeridas (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

8. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto para apenas
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

9.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)